Tribunal: TJSP
Processo: 1016115-56.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016115-56.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JORGE LUIS
PEREIRA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016115-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.542
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016115-56.2019/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO:
Jorge Luis Pereira Cunha
COMARCA:
São Paulo – 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.542
Acidentária – Embargos de declaração do INSS –
Termo inicial do benefício – Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o
art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 115/120, que deu parcial provimento ao recurso oficial e
negou provimento ao apelo do INSS, para manter a procedência do
pedido de reparação acidentária, inclusive, o termo inicial do auxílio
acidente na data da alta médica do auxílio-doença.
O ente público defende a fixação do termo inicial
para a data da juntada do laudo pericial aos autos, conforme
interpretação que faz dos artigos 23 e 86, ambos da Lei no 8.213/91.
Alega que somente com o trabalho técnico é que se pode extrair,
inequivocamente, o nexo causal e a incapacidade laborativa.
Alternativamente, pede a suspensão do feito, para que se aguarde a
decisão do C. STJ, tema no 862, referente à questão do termo inicial dos
benefícios previdenciários/acidentários (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016115-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.542
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca o embargante a reapreciação
de matéria já analisada e julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à manutenção do termo inicial do
benefício na data da cessação do auxílio doença (fls. 118/119):
“O termo inicial do benefício deve ser mantido na
data da alta médica do auxílio doença, pois se trata de acidente típico
com lesão irreversível.”
Em outras palavras, por se tratar de acidente
típico de trabalho, com lesão irreversível e incapacitante, a Turma
Julgadora entendeu pela manutenção do termo inicial do auxílio acidente
a partir da alta médica do auxílio doença, pois desde essa data já era
possível vislumbrar a consolidação da sequela.
Por fim, este Desembargador não ignora que, em
02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos
Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos
para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei
8.213/91", determinando a suspensão nacional de todos os processos
que tratem da matéria - Tema 862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, prevalece o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,
com possibilidade de adequação ou retratação, a partir da orientação
final da Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016115-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24.542
4
Eventual suspensão poderá ser determinada a
nível de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR